Tribunal: CARF
Processo: 13709.000096/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000096/2003-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.800 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
MAC SISTEMA BRASILEIRO DE PROTENSÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
COMPENSAÇÃO
INFORMADA
EM
DCTF.
INEXISTÊNCIA
DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A DCTF tem efeito de confissão de dívida e constitutiva do crédito tributário,
contudo a compensação nela informada, tem efeitos meramente informativos e
sujeitos à Auditoria, razão pela qual não se consuma a homologação tácita da
compensação informada em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Rogério Garcia Peres (relator) que votou por lhe
dar provimento parcial. Designada a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite para redigir o
voto vencedor. Nos termos do Art. 58, §13 do RICARF, foi designado pelo Presidente de Turma
como redator ad hoc para este julgamento, o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
Julgamento iniciado na reunião de 09/2020. Na conclusão do julgamento, ausente o conselheiro
Rogério Garcia Peres, cujo voto ficou consignado na ata da reunião anterior. Não participou do
julgamento a Conselheira Bianca Felícia Rothschild.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Redatora designado
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000096/2003-31
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000096/2003-31

Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Não participou do julgamento a Conselheira
Bianca Felícia Rothschild. Ausente o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Relatório
Em conformidade com o § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015 fui designado pela Presidência para redigir o presente Acórdão,
tendo em vista que o Conselheiro Relator Rogério Garcia Peres não mais exerce o cargo de
Conselheiro deste CARF. Assim, colaciono a seguir o relatório por ele preparado e apresentado
na sessão de julgamento de setembro de 2020, por ocasião do início do julgamento, em seguida
seu voto.
Assim, passo à transcrição do aludido relatório:

Em 15.01.2003, a empresa Mac Sistema Brasileiro de Protensão Ltda formalizou
o pedido de restituição de fls. 01/02, com o objetivo de ver reconhecido seu direito
creditório de R$ 64.815,53 relativos à CSLL (anos 1995, 1999, 2000 e 2001) e de R$
139.142,94 relativos ao IRPJ (anos 1995, (1996, 1998, 1999 e 2000), ambos já
atualizados pela taxa Selic.

De acordo com o anexo B (demonstrativo da contribuição social restituir) e o
anexo A (demonstrativo do IRPJ a restituir), por ela juntados à fls . 03 e 23, o valor da
CSLL refere-se aos saldos negativos dos anos calendário 1999, 2000 e 2001 e o do
IRPJ, aos saldos negativos dos anos calendário 2000 e 2001, conforme quadro a seguir.
Ano-calendário CSLL
IRPJ
1999
18.052,49
0,00
2000

28.844,76
46.865,08
2001

17.918,28
92.277,86
total

64.815,53
139.142,94

Com o crédito pleiteado, o interessado compensou débitos tributários por meio
da apresentação de:
1) cinco declarações de compensação (DCOMP) que constam dos cinco processos
administrativos relacionados à fl. 500, que estão apensos ao presente processo; e
2) dezessete PER/DCOMP (PEDIDO ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO
RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO) relacionados à fl. 501.

Em 05.02.2009, foi emitido Despacho Decisório de fls. 511/512, pela Derat - RJ,
com base no Parecer Conclusivo Diort/Derat - RJ n° 039/2009 (fls. 500/510),
reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor originário de R$ 58.757,85,
conforme quadro abaixo, e homologando as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Ano-calendário
CSLL
IRPJ
1999

14.577,81
2000

13.115,54
0,00
2001

13.288,93 17.775,57
total

40.982,28 17.775,57

Segundo consta do Parecer Conclusivo, a decisão deu-se pelos seguintes
motivos:
• Dois PER/DCOMP retificadores não foram admitidos em virtude da inclusão de novos
débitos;
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000096/2003-31

• Os demonstrativos juntados aos pedidos revelam que o crédito pretendido corresponde
exatamente aos saldos negativos de CSLL dos anos calendário 1999, 2000 e 2001, e aos
saldos negativos de IRPJ dos anos calendário 2000 e 2001;
• Os saldos negativos de IRPJ de 2000 e 2001 informados na DIPJ (DECLARAÇÃO
DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA) derivam
exclusivamente do pagamento das estimativas mensais. Da análise dessas estimativas,
foi constatado que parte delas não foi paga nem compensada, que algumas delas foram
declaradas em DCTF (DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS) em valor menor que o devido e que outras foram compensadas com saldo
negativo do próprio ano, gerando duplicidade no montante anual deduzido. Também foi
verificado que algumas das estimativas foram compensadas com saldo negativo de
1999, cujas estimativas foram compensadas com saldo negativo de 1998, ano em que
houve insuficiência de pagamento de estimativas. Assim sendo, os saldos negativos
declarados nas DIPJs foram corrigidos para: saldo positivo de R$ 45.873,03 em 2000 e
saldo negativo de R$ 63.648,60 em 2001, resultando num crédito de R$ 17.775,57;
• Com relação à CSLL, foi apurado que uma parte do saldo negativo de 2000 já havia
sido utilizada para compensar estimativas de 2001 e que uma das estimativas de 2001
foi declarada a menor na DCTF. Assim sendo, os saldos negativos declarados nas DIPJ
foram corrigidos para: R$ 14.577,81 em 1999, R$ 13.115,54 em 2000 e R$ 13.288,93
em 2 0 0 1, resultando num crédito de R$ 40.982,28;

Lastreada no Despacho Decisório supra, a Diort/Derat - RJ efetuou a
compensações (fls. 645/646), o que resultou na homologação integral da cinco DCOMP
que constam dos processos apensos, na homologação parcial do PER/DCOMP n°
39519.67204.101204.1.7.02-0002 e na não homologação dos demais PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório, do Parecer Conclusivo e do despacho de
fls. 645/646 em 22.04.2009 (fls. 647), o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 661/681, em 21.05.2009, alegando em síntese, que:
a)
É infundado o argumento de que não se podem incluir novos débitos em
PER/DCOMP retificadores;
b)
O Despacho Decisório é nulo porque deixou de analisar os créditos de
1995 e 1996, que fazem parte do pedido;
c)
O Despacho Decisório é nulo por ter sido assinado por outra autoridade
que não o Delegado da Receita Federal, que detém a competência prevista no
artigo 57 da IN SRF n° 900/2008, já que a competência é indelegável, por força
do artigo 13 da Lei n° 9.784/99 segundo o qual a decisão de recursos
administrativos não pode ser objeto de delegação;
d)
Como a ciência da decisão ora atacada aconteceu em 22.04.2009 estão
homologadas tacitamente as compensações formalizadas antes de abril de 2004,
hipótese em que se enquadram as cinco DCOMP integrantes dos cinco processos
apensos ao presente, bem como o PER/DCOMP n°
03342.01106.130204.1.3.03.6983;
e)
Seu direito à restituição do que pagou a maior está amparado pelo
princípio da moralidade, pela obrigação da Administração de restituir indébitos,
pelo art. 165 do CTN, pelo direito constitucional à propriedade pela vedação
constitucional ao confisco de bens, pelo devido processo legal e pelo princípio da
legalidade;
f)
Ao contrário do que se afirmou na decisão combatida, o montante
pleiteado não fora compensado entre 1998 e 2001;
g)
A decisão atacada desconsiderou que o interessado sofreu retenção de
imposto de renda ria fonte ao longo de 1995 a 2001, a exemplo de RS 480,60,
referentes a três notas fiscais da empresa Serveng, que serão anexadas
posteriormente com as DIRF, já solicitadas;
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000096/2003-31

h)
Pugna pela posterior juntada dos documentos comprobatórios da
retenções e de outros que demonstrem seu crédito;
i)
As DIPJ dos anos 1998 a 2001 não poderiam ser revisadas pela
autoridade administrativa, pois já estavam homologadas, nos termos do art. 150 e
parágrafo 4° do CTN; e
j)
Seu crédito deve ser atualizado pela taxa Selic desde que se torno
indevido até o efetivo aproveitamento, com base no art. 39 e parágrafo 4o da Lei
n° 9.250/95.
Em minuciosa análise a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar a manifestação
de inconformidade parcialmente procedente considerando que ocorreu homologação
tácita na DCOMP 03342.01106.130204.1.3.03.6983 e que o valor de IRRF no valor de
R$6.499,71 deve integrar o saldo negativo de IRPJ do AC 2001. Vide ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. O
prazo de cinco anos para o Fisco verificar legitimidade de crédito objeto de
PER/DCOMP inicia-se na data da sua apresentação e não na época do fato
gerador do crédito pleiteado.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Considera-se homologada a compensação
declarada pelo contribuinte se, no prazo de cinco anos, não ocorrer a apreciação
pela autoridade administrativa.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. Os valores de
imposto retidos pelas fontes pagadoras, não deduzidos do imposto anual na DIPJ,
devem ser reconhecidos como crédito desde que as receitas correspondentes
tenham sido computadas na apuração do lucro real.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso
Voluntário alegando em preliminar que o despacho decisório deve ser anulado pois foi
assinado por pessoa incompetente e no mérito que as pleiteia que as perdcomps que
incluíram novos débitos devem ser aceitas e que a totalidade do IRRF deve ser incluído
no saldo negativo de IRPJ.

É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator ad hoc.
Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, em situação em que o Relator
original – Conselheiro Rogério Garcia Peres – deixou de integrar o CARF após o início do
julgamento do recurso, torna-se necessário que eu adote, na íntegra, o voto por ele apresentado
na sessão de julgamento. Segue conteúdo ipsis litteris:
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele se conhece.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000096/2003-31

Preliminarmente a Recorrente pede que o despacho decisório seja anulado nos
termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, ou seja, alega que o despacho
decisório foi proferido por pessoa incompetente.

O artigo 74 da Lei no 9430/96, in verbis, descreve o procedimento de
compensação:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”

Assim a Receita Federal do Brasil, acima chamada de autoridade administrativa,
tem a competência de analisar as compensações protocoladas pelos contribuintes. No
caso de não homologação das compensações, os contribuintes podem protocolar
manifestação de inconformidade.

O presente processo respeitou exatamente este rito, onde a Receita Federal
analisou as compensações protocoladas, bem como os documentos disponibilizados
pela Recorrente, e decidiu por não homologá-las. Diante disso, não merece prosperar o
argumento da Recorrente quanto a nulidade do despacho decisório por ter sido emitido
por pessoa incompetente.

Com relação ao argumento da Recorrente relacionado à retificação dos débitos
indicados nas Per/Dcomps, foi alegado que a posição adotada pelo Fisco viciou sua
decisão por ofensa ao Princípio da ampla defesa.

Os valores recolhidos indevidamente podem ser utilizados para quitar débitos de
natureza tributária. A legislação determina o procedimento a ser adotado pelos
contribuintes, inclusive o procedimento de retificação das Per/Dcomps, sendo que não
admite a inclusão de novos débitos.

Essa conclusão decorre do fato de que a compensação é informada pelo
contribuinte e este é o responsável por seu preenchimento, bem como encontra respaldo
nos artigos 55 a 60 da IN 460/2004.
“Art. 55. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000096/2003-31

restituição, de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da SRF.
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no
que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts.
57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será
admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 60. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.

Ressalte-se que a IN mais atualizada sobre o tema (IN 1717/17) também não
admite a retificação das Per/Dcomps para inclusão de novos débitos.

Assim, não merece prevalecer o pleito da Recorrente quanto à retificação de
Per/Dcomps para inclusão de novos débitos.

No mérito passa-se à análise do crédito de IRPJ. O crédito de IRPJ
objeto deste processo decorre de pedido de restituição no valor atualizado até
31/12/2002 de R$ 139.142,94. O referido montante está relacionado ao Saldo Negativo
de IRPJ do AC 2000, R$ 46.865,08, e saldo negativo de 2001 no valor de R$ 92.277,86
(Fl. 26). Ressalte-se que tais créditos contemplam juros Selic até 31/12/2002 e no caso
do SNIR AC 2000 já está reduzido pelas compensações efetuadas no AC de 2001.

Em
10/12/2004,
a
Recorrente
transmitiu
a
Dcomp
no
39619.67204.101204.1.7.02-0002 visando compensar os créditos de IRPJ dos anos-
calendário 2000 e 2001 no valor de R$ 139.142,94.

Em 22/4/2009, a Receita Federal do Brasil, ao analisar os referidos créditos de
IRPJ, reduziu o SNIR do AC 2001 em R$ 14.778,95 por falta de liquidez e certeza. Por
sua vez, no SNIR do AC 2000 o crédito após o despacho decisório deixou de existir já
que os ajustes efetuados ultrapassaram o valor do crédito pleiteado. Os motivos foram
inconsistências em compensações que supostamente compuseram o saldo negativo.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
aumentando o SNIR AC 2000 homologado em despacho decisório em R$ 480,60
referente a IRRF sobre prestação de serviços. Por sua vez, com relação ao ano-
calendário 2001 foi homologado crédito de IRRF no valor de 6,019,11.

No Recurso Voluntário, foi alegado que existem ainda saldos de IRRF que ainda
não compuseram o saldo negativo. Contudo, tais retenções, bem como a tributação das
receitas que geraram o IRRF não foram comprovadas.

Assim, não merece prosperar o argumento da Recorrente neste item, já que como
amplamente decidido por este Conselho, é ônus do contribuinte a comprovação de seu
direito creditório.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000096/2003-31

Nos anos-calendário de 2000 e 2001 era permitido a compensação de débitos
tributários com créditos de mesma natureza sendo exigido apenas a informação das
compensações em DCTF.

Como o despacho decisório tem data de 22/4/2009, as compensações
demonstradas em DCTF nos anos-calendário de 2000 e 2001 devem compor o saldo
negativo de IRPJ por homologação tácita, já que se passaram mais de 5 anos. Por outro
lado, as supostas compensações não informadas em DCTF não devem ser consideradas.

Desta forma, o quadro abaixo que demonstra o saldo negativo de IRPJ do AC
2000 foi elaborado com base em informações prestadas em DIPJ, DCTF e DARFs.

Composição do SNIR do AC 2000
Descritivo
Referência
Pago
Compensado
Cálculo do SN
IRPJ
Devido
DIPJ Ficha 12

15.507,70
Janeiro
DCTF
6.044,75

Fevereiro
DCTF
277,71

Março
DCTF

2.852,57
Abril
DCTF
72,00 5.590,96
Maio
DCTF
96,00 5.138,06
Junho
DCTF
52,20 3.964,65
Julho
DCTF
85,00 7.882,95
Agosto
DCTF
110,00 7.775,83
Setembro DCTF
95,00 15.557,00

Outubro
DCTF
59,60 9.312,26
Novembro DCTF
98,00 12.573,25

Dezembro DCTF
8.541,93

Total do Imposto de Renda pago/compensado por
estimativa
86.179,72
IRRF considerado pela DRJ
480,60
Saldo Negativo IRPJ AC
2000

- 71.152,62

Assim, com base na DIPJ, nas DCTFs, nos Darfs e na decisão da DRJ o Saldo
Negativo de IRPJ do AC 2000 monta em R$ 71.152,62.

Ressalte-se que antes do pedido de restituição, o Saldo Negativo de IR do AC
2000 foi compensado em parte no ano-calendário de 2001 conforme demonstrativo de
IRPJ a restituir que foi juntado com o Pedido de Restituição (Fl. 26). Ademais, tais
compensações foram informadas nas DCTFs do 2o e 3o Trimestres de 2001. Diante
disso, o citado crédito deve ser reduzido por estas compensações que compuseram o
Saldo Negativo do AC 2001 que pode ser demonstrado no quadro abaixo:

Composição do SNIR do AC 2001
Descritivo
Referência
Pago
Compensado
Cálculo do SN
IRPJ
Devido
DIPJ Ficha 12

31.303,73
Janeiro
DCTF

Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000096/2003-31

Fevereiro
DCTF

Março
DCTF

Abril
DCTF
94,00 14.978,45

Maio
DCTF

13.099,34

Junho
DCTF

15.165,52

Julho
DCTF

9.582,49
Agosto
DCTF

9.145,46
Setembro DCTF

10.088,62

Outubro
DCTF
14.814,36

Novembro DCTF
3.981,10

Dezembro DCTF

Total do Imposto de Renda pago/compensado por
estimativa
90.949,34
IRRF considerado pela DRJ
6.019,11
Saldo Negativo IRPJ AC
2000

- 65.664,72

Assim, com base na DIPJ, nas DCTFs, nos Darfs e na decisão da DRJ o Saldo
Negativo de IRPJ do AC 2001 monta em R$ 65.664,72.

Diante de todo o exposto, o Saldo Negativo do AC 2000 passa a ser R$71.152,62
e deve ser utilizado para quitar as compensações de IRPJ do ano-calendário 2001
informadas em DCTF e demonstradas no quadro acima. Se houver saldo a
restituir/compensar pode compor o saldo negativo demonstrado na Dcomp no
39619.67204.101204.1.7.02-0002. Por sua vez, o Saldo Negativo do AC 2001 passa a
ser R$ 65.664,72 e deve compor o saldo negativo demonstrado na Dcomp no
39619.67204.101204.1.7.02-0002.

Passa-se à análise do Saldo Negativo de CSLL. O crédito de CSLL objeto deste
processo monta em R$ 64.815,53. Este valor refere-se ao Saldo Negativo de CSLL dos
anos-calendário 1999 a 2001 atualizados pela Taxa Selic até 31/12/2002 (Fl. 6).

O referido crédito foi objeto de pedido de restituição em 13/1/2003 e
posteriormente foi objeto de compensação, sendo que a Dcomp foi transmitida em
13/2/2004.

Como o despacho decisório tem data de 22/4/2009 e por isto a DRJ considerou
que a referida Dcomp foi homologada tacitamente.

Diante disso, em virtude da totalidade do crédito de CSLL pleiteado ter sido
homologado, não há necessidade de analisar os demais argumentos da Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte o recurso
voluntário, reconhecendo o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001 no valor original de R$
65.664,72. Com relação ao Saldo Negativo do AC 2000, o seu valor original passa a ser
R$ 71.152,62, contudo este valor de ser reduzido pela compensações efetuadas com
débitos de IRPJ do AC 2001 que foram informadas em DCTF e que compuseram o
Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres
Eis o voto que me coube redigir, com ressalvas de entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000096/2003-31

José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora designada.
Em que pese o voto do I. Relator, o Colegiado, por maioria, não reconheceu a
homologação tácita das informações prestadas em DCTF nos anos-calendários 2000 e 2001 e,
por conseguinte, negou provimento ao recurso. Para melhor compreensão da divergência
apontada, transcreve-se trecho do voto do I. Relator:
Nos anos-calendário de 2000 e 2001 era permitido a compensação de débitos tributários
com créditos de mesma natureza sendo exigido apenas a informação das compensações
em DCTF.
Como o despacho decisório tem data de 22/4/2009, as compensações demonstradas em
DCTF nos anos-calendário de 2000 e 2001 devem compor o saldo negativo de IRPJ por
homologação tácita, já que se passaram mais de 5 anos. (grifei)
A DCTF a partir do ano-calendário 2000 tem efeito de confissão de dívida, mas o
efeito constitutivo se refere tão somente ao débito. Nos termos da IN SRF n. 126, de 30 de
outubro de 1998, alterada pela IN SRF n. 16, de 14 de fevereiro de 2000, a DCTF contém
informações acerca dos impostos e contribuições devidos e os valores nela informados serão
objeto de auditoria interna:
Art. 7o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 16, de 14 de
fevereiro de 2000)
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na DCTF,
serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após a entrega
da DCTF. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 16, de 14 de fevereiro de
2000)
§ 2o Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado segundo o
disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF Nos 21, de 10 de março de
1997, alterada pela Instrução Normativa SRF No 73, de 15 de setembro de 1997, os
débitos decorrentes da compensação indevida na DCTF serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União,
trinta dias após a ciência da decisão definitiva na esfera administrativa que manteve o
indeferimento. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 16, de 14 de
fevereiro de 2000)
(...)
A confissão dos débitos em DCTF não exime o sujeito passivo da entrega da
respectivo Pedido de Compensação, quando relativo à compensação de tributos de espécies
diferentes, ou de comprovação na contabilidade, quando tributos de mesma espécie, nos termos
dos arts. 12 a 15 da IN SRF n.21/1997:
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DE DIFERENTES
ESPÉCIES
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000096/2003-31

Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes de
sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação com débitos
do contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do interessado.
§ 1o A compensação será efetuada entre quaisquer tributos ou contribuições sob a
administração da SRF, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma
destinação constitucional.
§ 2o A compensação de ofício será precedida de notificação ao contribuinte para que se
manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze dias, contado da data do
recebimento, sendo o seu silêncio considerado como aquiescência.
"§ 3o A compensação a requerimento, formalizada no "Pedido de Compensação"
de que trata o Anexo III, poderá ser efetuada inclusive com débitos vincendos, desde
que não exista débitos vencidos, ainda que objeto de parcelamento, de obrigação do
contribuinte."; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de
setembro de 1997)
§ 4o Será admitida, também, a apresentação de pedido de compensação após o
ingresso do pedido de restituição ou ressarcimento, desde que o valor ou saldo a utilizar
não tenha sido restituído ou ressarcido.
(...)
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES DA MESMA
ESPÉCIE
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando
resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da própria
pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
(...)
Ainda que para tributos de mesma espécie não fosse exigido requerimento
específico, as compensações poderiam ser objeto de auditoria.
Somente com a alteração do art. 74 da Lei n. 9.430/96, pela Lei n. 10.637/2002, é
que a Declaração de Compensação passou a produzir o efeito de extinguir o crédito tributário,
sob condição resolutória.
Sendo assim, não há que se confundir os efeitos da DCTF com os efeitos da
DCOMP. Na DCTF são declarados os débitos, e outras informações acerca de sua extinção ou
suspensão (pagamento, parcelamento, compensação, medida judicial). Essas informações podem
ser objeto de auditoria interna, não se aplicando o conceito de homologação tácita.
Isto posto, não há que se falar em homologação tácita de compensação em DCTF,
e não se confirmando a compensação das estimativas mensais, não há que se reconhecer saldo
negativo passível de compensação.
Eventualmente, as estimativas, confessadas em DCTF, podem ter sido extintas por
prescrição, todavia, entendo que para compor o saldo negativo do período, para fins de
compensação ou restituição, faz-se necessário que as estimativas tenham sido extintas por
pagamento ou compensação, não se admitindo outras formas de extinção, como a prescrição.
Nesse sentido, vale menção à declaração de voto do I. Conselheiro Roberto Silva
Junior no acórdão no 1301-003.719:
(...)
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000096/2003-31

A lógica que orienta essa jurisprudência conduz à conclusão de que a estimativa que não
tenha sido liquidada mediante pagamento, assim considerada a entrega de dinheiro ao
Erário, ou mediante compensação já homologada, poderia compor saldo negativo de
IRPJ ou CSLL.
Isso porque, também no tocante às estimativas e ao saldo negativo, há de se aplicar a
regra que exige a verificação de aumento de disponibilidade de uma parte (Fisco)
correspondendo a um decréscimo de patrimônio da outra (contribuinte ou
responsável). Em suma, o que rende ensejo à restituição é o enriquecimento sem
causa atrelado ao empobrecimento igualmente injusto. Na ausência desses dois
elementos fáticos, não haverá direito a crédito.
(...)
Considerando o entendimento externado na forma de parecer normativo pela própria
Receita Federal, e tendo em conta que fora admitido pela Administração o parcelamento
de algumas estimativas, há de se reconhecer que tais valores (compensados e
parcelados) podem compor o saldo negativo do IRPJ e da CSLL. Tal
reconhecimento, porém, deve se dar nos estritos limites do Parecer, de modo a impedir
que se considere na composição do saldo negativo qualquer débito de estimativa
extinto por outro meio que não seja o pagamento ou a compensação."

Conclusão
Por todo o exposto, há de se negar provimento ao recurso voluntário e mantendo-
se a decisão de piso.

(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital